Tribunal: TJDFT
Processo: 0726675-49.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0726675-49.2017.8.07.0015 AGRAVANTES: ORNALDO FERNANDES LIMA, AINOA BRITO CARNEIRO FERNANDES AGRAVADA: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME DESPACHO ORNALDO FERNANDES LIMA e AINOA BRITO CARNEIRO FERNANDES se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Repisam os argumentos lançados no apelo especial. Acrescentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, de modo a afastar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido de ID 26664346 para que as publicações relativas à parte agravada sejam realizadas em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, inscrito na OAB/DF sob o n.o 35.526 e BENJAMIM BARROS, inscrito na OAB/DF sob o n.o 37.795. Por fim, quanto ao requerimento de majoração dos honorários sucumbenciais fixados (ID 26664346), nada a prover, porquanto trata-se de providência que refoge à competência desta Presidência. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021